Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-49.2015.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001427-49.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ZEZITO INACIO MACIEL - CPF: 377.911.411-91 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fatos anteriores à sentença, dos quais a parte possuía conhecimento, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, tais não se enquadram como novos, a teor do art. 435, do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2.
Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado temporariamente para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Cristina de Almeida, nos autos de n.° 0001427-49.2015.811.0026, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 173903464):

“
V
istos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, proposta por
ZEZITO INACIO MACIEL,
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

O autor alega, em linhas gerais, ser segurado obrigatório do INSS, ocorre que é portador de lombalgia crônica e sofre dores intensas, estando inválido para o trabalho. Relata que passou por vários exames e tratamentos e que seu quadro é irreversível, não tendo condições de exercer qualquer atividade que necessite de esforço físico. Pontua que requereu o benefício de incapacidade em sede administrativa, o qual foi indeferido. Entende que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, pois está acometida de incapacidade total e temporária e ostenta a qualidade de segurado, pugnando pela procedência do pleito.

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, que o pagamento do auxílio-doença cessou, porque a perícia do INSS constatou que o autor estava apto ao trabalho, tendo cessado a incapacidade. Assim, pugna pela improcedência do pleito, eis que o requerente não comprovou a incapacidade laborativa, especialmente quanto a intensidade e reversibilidade (Id 61443533 – ref. 37/45).

Nomeado perito para a realização da prova pericial (Id 61443533 – ref. 80/82), houve a posterior destituição e nomeação de outro profissional (ref. 88).

Designada perícia (ref. 99), o exame médico pericial foi acostado aos autos à ref. 110/111; 117/118 – Id 61443533.

A parte autora concordou com o laudo e requereu a procedência da ação (Id 61443533 - ref. 119/120); já a autarquia requerida quedou-se inerte (Id 61443533- ref. 121).

Seguiu-se decisão determinando a expedição de ofício à APS de Diamantino/MT, para encaminhamento do extrato do CNIS do autor, bem como a intimação do perito para complementação do laudo (Id 61443533 – ref. 123).

O perito quedou-se inerte, conforme certificado à ref. 133 - Id 61443533.

Ato contínuo, foi determinado a intimação das partes para manifestarem acerca da necessidade de realização de nova perícia (Id 61443533- ref. 136).

Intimadas, as partes ficaram silentes, não manifestando interesse na realização de nova perícia (Id 61443533 - ref. 144 e Id 63836692).

A Agência da Previdência Social de Diamantino/MT apresentou o extrato do CNIS (Id 61443533- ref. 137/142).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação previdenciária para concessão da cobertura previdenciária de eventos incapacitantes temporários (auxílio-doença) ou permanentes (aposentadoria por invalidez), porquanto está a parte autora acometida por doença/enfermidade que lhe impossibilita de exercer suas atividades laborais.

Dispõe o art. 25,
caput
e inciso I, e art. 42, caput, da Lei n.o 8.213/91:

“Art. 25. A concessão de prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais”;

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Sendo assim para concessão do benefício, o autor deve comprovar a incapacidade temporária (auxílio-doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez), a qualidade de segurado e o cumprimento da carência legal.

No que tange a qualidade de segurado e carência legal exigida, conforme extratos Previdenciários do Cadastro Nacional de Informações Sociais acostados aos autos, o requerente estava filiado à Previdência Social na condição de segurado empregado,
somando mais de 12 (doze) contribuições mensais,
quando passou a sofrer de problemas de saúde que a incapacitaram para o trabalho e ensejaram a concessão do benefício de auxílio-doença, cujo pagamento foi encerrado em 03/12/2013 (Id 61443533 – ref. 137/138).

Além disso, referido documento demonstra a filiação do autor à Previdência Social como segurado empregado nos anos de 1997, 1995, 1997, 1999 e 2001 a 2013, revelando mais de 120 (cento e vinte) contribuições.

De acordo com a redação do artigo 15 da Lei 8.213/91 vigente a época do óbito:

Art. 15
. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I- (...)

II- Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

§1°. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§2°.
Os prazos do inciso II ou do §1° serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Logo, a legislação confere um período de graça em que a qualidade de segurado é mantida.

In casu,
o pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença foi indeferido, pois entendeu o INSS que o autor não estaria mais incapacitado.

Com isso, o pagamento de auxílio-doença ao autor se encerrou em 03/12/2013, lembrando que o período de gozo do benefício por doença continua contando como tempo de contribuição e não tira a qualidade de segurado.

Sendo assim, o tempo de contribuição previdenciária cessou em 03/12/2013, aplicando-se o período de graça ao caso conclui-se que o autor NÃO havia perdido a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei 8.213/91.

Outrossim, o INSS, em sede de contestação, não impugnou a qualidade de segurado especial do autor, dispondo expressamente: “A controvérsia cinge-se, pois, à incapacidade do autor, especialmente quanto à intensidade e à reversibilidade desta incapacidade. A prova desse fato deve ser realizada por meio técnico (§ 1° do art. 42 da Lei 8.213/91), de sorte que outro meio de prova é inútil no caso”.

Por sua vez, o último requisito é a incapacidade total e definitiva para o trabalho (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

Neste contexto, a incapacidade temporária do autor restou demonstrada pelo laudo pericial (Id 61443533 – ref. 117/118).

Segundo o exame médico pericial, o autor é portador de espondilose coluna lombar, artropatia degenerativa L3L4 à esquerda, abaulamento discal L3L4, L4L5, compressão dural leve redução dos forames de conjugação. Em decorrência da patalogia, relata dor na coluna lombar e membro inferior esquerdo, havendo afastando anterior pelos mesmos motivos alegados e uso de medicação.

Relacionou a existência de nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade com o trabalho realizado pelo autor (trabalhador braçal), identificando que a patologia tem origem nos esforços repetitivos com serviço pesado.

Questionado se as lesões e/ou sequelas da enfermidade impediam o exercício de atividade laboral e o desempenho de atividades diárias pelo autor, o perito respondeu:
“Sim”.

Indagado se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho e para as atividades que anteriormente exercia e, em caso positivo, se a incapacidade seria permanente ou temporária, o expert concluiu que
o autor está incapacitado
, e que se trata de
incapacidade temporária
, necessitando de tratamento fisioterápico e medicação específica.

Assim, constatou o perito que existe incapacidade temporária que impeça o exercício da atividade laboral do autor (trabalhador braçal), que requer a realização de esforços físicos de forma intensa.

Por sua vez, as perícias do INSS realizadas em 26/07/2013 e 25/09/2013, que antecederam a concessão do benefício de auxílio-doença, identificaram o início da doença na data de 30/01/2011 e da incapacidade em 28/06/2013 – CID M544 - lumbago com ciática (ref. 139/142).

Diante disso, mister se faz a concessão da cobertura previdenciária de eventos de incapacidade temporária (auxílio-doença), desde a data da cessação do benefício (03/12/2013), sendo a procedência do pedido medida que se impõe.

Dispositivo

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar que o INSS conceda o benefício de auxílio-doença ao autor, inclusive 13o (décimo terceiro) salário, a contar da data da cessação do benefício (03/12/2013). Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício
, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA
para o fim específico de
DETERMINAR
ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), independentemente do trânsito em julgado, juntando aos autos o comprovante do cumprimento do referido comando.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos (Tema 810 do STF): correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009).

A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Com o advento da Lei n.o 11.077/2020, responsável por alterar a redação da Lei n.o 7.603/01 (Lei de Custas Judiciais), a União não mais goza de isenção ao pagamento de custas e emolumentos. Dispõe o seu artigo 15
“as custas previstas nesta lei se aplicam aos processos distribuídos após a data da vigência desta Lei”.
Assim, considerando que a presente ação foi distribuída antes da sua vigência, deixo de condenar a autarquia requerida no pagamento de custas judiciais.

Por fim,
CONDENO
a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, § 2o, do CPC.

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3o, inc. I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Arenápolis/MT, na data da assinatura.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que não foi comprovada a incapacidade do segurado, requisito necessário ao gozo do benefício pleiteado.

Nesse contexto, argumenta que a sentença

encontra-se embasada na perícia médica realizada na data de 26.12.2017. No entanto
, “
o recorrido ajuizou ação pleiteando o recebimento do benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária Federal de Diamantino/MT (Processo no 0011133-03.2019.4.01.3604, autos anexos) e, na
perícia realizada em 26/10/2019 não foi constatada incapacidade
”.

À vista disso, apregoa que
“
não poderá o benefício ser concedido com arrimo em laudo produzido há mais de quatro anos, sobretudo quando
outro mais recente atesta a inexistência de incapacidade
”.

Por essas razões, requer o provimento do presente recurso
“
para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo, julgando improcedente o pedido de auxílio-doença
”,
prequestionando os artigos 5°, 37, 195, § 5o e § 8°, e 201, da Constituição Federal (ID. 173903471).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 173903474).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (ID. 175147672).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Cristina de Almeida, nos autos de n.° 0001427-49.2015.811.0026, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou

“
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA com pedido de Antecipação da Tutela
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à
“
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXÍLIO DOENÇA, no valor do seu salário benefício calculado com base no salário contribuição do mesmo
”
(ID. 173903462 – pág. 01/06).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o perito nomeado pelo juízo atestou a incapacidade temporária do segurado (ID. 173903462 – pág. 110/111).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
determinar que o INSS conceda o benefício de auxílio-doença ao autor, inclusive 13o (décimo terceiro) salário, a contar da data da cessação do benefício (03/12/2013)
”
(ID. 173903464).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante
apresentou, com a
s razões recursais, documentos novos (ID. 173903472). No entanto,
aludida documentação
não deve
ser conhecida
, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

Do exame dos documentos apresentados pela parte apelante, constata-se que se referem à cópia do processo n.° 0001133-03.2019.8.01.3604, do qual consta laudo de perícia médica realizada na data de 26.10.2019, ou seja, já existiam quando da intimação das partes para manifestarem-se sobre a necessidade de produção de novas provas, em 19.03.2021 (ID. 173903462 – pág. 136).

Além disso, a parte apelante não justificou nos autos o motivo que a impediu de juntá-los em momento oportuno. Logo, preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
”
.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
.
Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

Quanto ao auxílio-doença, sabe-se que para a sua concessão, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, faz-se necessária a demonstração da qualidade de segurado, carência mínima, quando exigida, incapacidade para o

trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e que a doença invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao RGPS,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

No caso dos autos, não há dúvidas sobre a qualidade de segurado da parte apelada, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 173903462 – pág. 137/138.

A respeito da carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

No que tange à incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade temporária do segurado para o exercício do labor. Veja-se:

“QUESITOS

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

2) Há relato de dor? Onde?

3) Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

4) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

5)Quais as lesões e/ou conseqüências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

7)As lesões e/ou seqüelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

8) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam na sua capacidade funcional?

9) Diga o (a) Sr.(a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

10) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? 11) No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame(s) complementar(es), qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

12) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada( residual) ?

13) O (a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

14) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

17) Se a incapacidade for considerada permanente, se a mesma é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?” (Quesitos apresentados pela parte Apelante – ID. 173903462 – pág. 44/45).

“Laudo Pericial quesitos do INSS

1) Sim, coluna lombar, desde 2015.

2) Sim, coluna lombar e membro inferior esquerdo.

3) Sim, trez meses.

4) Esforço repetitivo com serviço pesados(borracheiro).

5) Patologia discal e óssra na coluna lombar (espondilose).

6) Sim. Sempre foi trabalhador braçal.

7) Sim.

8) Atualmente com dor e não consegue trabalhar.

9) Intensa.

10) Exames laboratorial.

11) Tomografia coluna lombar 28/03/15 espondilose coluna lombar, artropatia degenerativa L3L4 à esquerda.

Abaulamento discal L3L4, L4L5, compressão dural leve redução dos forames de conjugação.

12) Residual.

13) Sim.

14) Sim.

15) Temporário.

16) Dois anos.

17) Temporário.

Necessita tratamento fisioterápico e médico com medicação específica” (ID. 173903462 – pág. 110/111).

Desse modo, o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade temporária, que impossibilita
, por ora,
o desempenho trabalho anteriormente exercido.

Nesse ponto, a despeito da alegação da autarquia
apelante
acerca da ulterior constatação da capacidade da parte apelada
,
em perícia realizada nos autos de outra demanda previdenciária, verifica-se que tais fatos, embora antecedentes à sentença atacada, somente foram sustentados nas razões de apelação, cujos documentos, inclusive, não podem ser conhecidos por violação ao disposto no artigo 435, do CPC, como exposto alhures.

Portanto, além de não constituir fato novo, uma vez que preexistente ao ato sentencial, tal matéria não foi suscitada durante a instrução processual por qualquer das partes, a despeito de terem sido intimadas para tanto (ID. 173903462 – pág. 136). Tal circunstância, dessa maneira, importa em inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse contexto, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2o, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2o, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

Ademais, ainda que reconhecida ulterior capacidade laborativa da parte apelada, é certo que, ao tempo da propositura da ação, bem como da realização da perícia, o segurado encontrava-se incapacitado temporariamente para a atividade laboral, o que impõe o restabelecimento do benefício desde a cessação indevida pela autarquia previdenciária.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

Por oportuno, determino o desentranhamento dos documentos de ID. 173903471, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 435, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023